Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAYNA GABRIELE RIBEIRO MARTINS em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama. Inicialmente, a recorrente não deduziu pretensão liminar, razão porque foi proferido despacho determinando o processamento do agravo e intimação dos recorridos para apresentarem contrarrazões (ID 49182583). Sobreveio manifestação em que a agravante alegou que houve um equívoco e formulou pedido de “emenda ao recurso” e no qual deduziu pedido de antecipação da tutela recursal (ID 49526725). É o relatório. Decido. Após o despacho inicial e intimação dos agravados para se manifestarem, a recorrente requereu a “emenda ao recurso” e deduziu pedido liminar. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir em relação a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente alegar todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação, bem como eventual pleito liminar. Protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Somente diante de fato novo, superveniente ou não conhecido ao tempo da interposição do recurso, se justificaria o acolhimento do pedido realizado posteriormente. Não é essa a hipótese dos autos, em que a agravante aduz tão somente que "por um lapso, não constou dos pedidos” a pretensão de antecipação da tutela recursal. Na mesma oportunidade, a agravante manifestou que “ao contrário do que se encontra consignado no r. despacho de ID 49182583, foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal por se tratar de doença grave” e apontou a anotação na autuação do processo em que consta “Tutela/liminar: SIM”. Contudo tal anotação tem por escopo sinalizar à secretaria do colegiado a necessidade de tramitação prioritária do processo, mas não dispensa que o nobre advogado demonstre, no bojo das razões recursais, os pressupostos específicos da plausibilidade do direito e risco da demora no bojo das razões recursais, o que não ocorreu. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o pedido de ID 49526725. Prossiga-se na forma do despacho de ID 49182583. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator